Tribunal: STF
Processo: RE 79175
Classe: RE
Órgão julgador: DJACI FALCÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1974-08-20
Data de publicação: 1974-08-20

Ementa:
- Renovação de locação comercial. Decadência não configurada ( art. 166, § 2º, do Código de Processo Civil ). Inocorrência de vulneração dos arts. 2º, letra c, do Decreto 24.150/34, 4º e 824 do Código de Processo Civil. Dissídio jurisprudencial não comprovado (Súmula 291).